Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0713516-53.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONVENCAO DE CONDOMINIO DO EDIFICIO APELADO: EULER CARDOSO MACHADO D E S P A C H O A apelante requer, na petição de ID no 16698423, o adiamento da sessão de julgamento por videoconferência, aduzindo ter requerido fazer sustentação oral e ser o único patrono constituído nos autos, contudo, fora preteritamente intimado para outra sessão telepresencial no mesmo dia e horário, em causa que também é o único causídico da parte. Colaciona as intimações a que faz referência. Assim, DEFIRO o pedido formulado e determino à secretaria desta Turma que retire o processo da sessão por videoconferência agendada para o dia 1o/07/2020 e inclua-o em outra sessão presencial, tomando as providências cabíveis. Registro que a inclusão do processo em sessão presencial dependerá da disponibilidade de data da 2a Turma Cível. Cumpra-se. Intime-se. Carmelita Brasil Relatora